Tribunal: TJPA
Processo: 0803666-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803666-04.2022.8.14.0401

APELANTE: IVAIR RODRIGO MOURA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do furto restam comprovadas por imagens de câmeras de segurança, corroboradas por laudo pericial de transcrição de imagens e depoimentos de policiais militares e da vítima.

4. A vítima narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do furto, reconhecendo de forma segura o acusado, inclusive mencionando que este o havia cumprimentado momentos antes do crime.

5. A jurisprudência do STJ admite condenação com base em provas produzidas na fase inquisitorial quando corroboradas por outros elementos em juízo, além de reconhecer o valor probatório dos depoimentos da vítima e de policiais quando coerentes e harmônicos com os demais meios de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação criminal pode ser mantida quando há prova segura da autoria e materialidade, especialmente em crimes patrimoniais, mediante a conjugação dos depoimentos da vítima e testemunhas policiais. 2. A palavra da vítima e o depoimento de policiais têm aptidão probatória plena quando harmônicos e desprovidos de mácula.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ivair Rodrigo Moura Alves apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 155,
caput
, do CP (ID 19994232).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando em seu favor o princípio do
in dubio pro reo
(ID 19994257).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19994260), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24242634).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inviável acolher o pleito absolutório pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, suficientemente aptos para manutenção do édito condenatório.

O caso dos autos é de apelante acusado da prática de furto qualificado. Consta que da denúncia que o acusado subtraiu a bicicleta da vítima, deixada momentaneamente encostada à entrada de seu estabelecimento comercial. Através de imagens de câmeras de segurança, foi possível visualizar o momento da subtração e identificar o autor, reconhecido por policiais militares que realizavam patrulhamento na região. Localizado em seguida, Ivair confessou extrajudicialmente o delito, declarando ter vendido o bem por R$ 100,00.

Sob esse prisma, a
materialidade
restou

comprovada pelas imagens de câmera de segurança, analisadas por meio do laudo pericial de transcrição de imagens nº 2022.01.000199-FON (ID 19994185), o qual identificou nos vídeos o indivíduo que saiu pedalando a bicicleta informando que ele possui “tez morena e aparenta possuir cabelo curto e bigode pequeno junto com cavanhaque baixo; também aparenta possuir marcas escuras no braço direito sugestivas de tatuagens” e traja “camisa manga curta com estampa frontal em tom de lilás, bermuda em tom de azul, boné em tom de azul, e chinelo de dedo na cor clara”.

Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento da vítima ANDRÉ LUÍS RODRIGUES DE ARAÚJO, que narrou, sob o crivo do contraditório, a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, sendo válido destacar, inclusive, que a vítima reconheceu o acusado, de forma indubitável, por ter sido cumprimentada por ele, momentos antes da ocorrência do delito. A esse propósito, o ofendido declarou em juízo que

ao chegar ao seu trabalho, às 07h, deixou o seu veículo bicicleta em frente ao estacionamento,
sendo inclusive cumprimentado pelo denunciado
. Ao voltar para sua função, ouviu o barulho da bicicleta na calçada e correu para averiguar o objeto, e observou o denunciado montado na bicicleta pedalando velozmente na Rua Carlos Gomes. Além disso, solicitou as imagens da câmera de segurança do imóvel do vizinho, que capturou o momento em que
a pessoa que cumprimentou a vítima na frente do estacionamento, furtou o objeto, conforme imagens no laudo n.º 2022.01.000199-FON
. Em seguida, avistou uma guarnição da polícia e relatou o fato, mas não obteve resposta da diligência policial. No dia posterior ao furto, foi informado por policiais que o denunciado havia sido preso em flagrante e compareceu ao departamento de polícia para registrar o boletim de ocorrência.”. (ID 19994232 - Pág. 5). (grifos nossos)

O relato da vítima convergiu para o depoimento do policial LEANDRO FURTADO DA SILVA, confira-se:

“A testemunha de acusação, LEANDRO FURTADO DA SILVA, policial militar, informou que realizava ronda ostensiva às proximidades do mercado do Ver-o-Peso, bairro da Campina, quando sua guarnição avistou o denunciado que já era procurado na localidade pela prática reiterada de outros crimes, bem como reconheceram o denunciado pelas imagens de câmera cedidas pela vítima. Diante de tais fatos, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido ao departamento de polícia para adoção dos procedimentos legais. Em seguida, a vítima o reconheceu como autor do furto. O denunciado não estava em posse da bicicleta. Em um primeiro momento disse que havia vendido a bicicleta, mas, posteriormente, mudou o discurso e disse que havia repassado para outra pessoa.” (ID 19994232, pág. 5).

O réu confessou a conduta delitiva na fase inquisitiva (ID 19994176, pág. 10), apesar de em juízo ter permanecido em silêncio (ID 19994219)

In casu,
constata-se que o juízo sentenciante formou sua convicção em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, tendo-se valido, para tanto, dos depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, os quais, em consonância com os demais elementos informativos constantes dos autos, revelam-se aptos à formação de juízo condenatório. Não há, pois, violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, estando a decisão em harmonia com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que admite a condenação fundada em provas colhidas na fase inquisitorial, quando corroboradas em juízo (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Além disso,
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.04.2018).

Em complemento, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025